Tribunal: TJMT
Processo: 1032002-02.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1032002-02.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]

RELATOR:

EXMO. SR
.

DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 629.878.871-91 (APELANTE), DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA - CPF: 008.203.231-95 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - CPF: 024.524.381-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91)

3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo
juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação previdenciária n. 1032002-02.2020.8.11.0041, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a “
sentença foi totalmente omissa quanto às demais provas anexas aos autos, é como se desconsiderasse na totalidade todas as demais provas, para considerar uma conclusão de laudo médico pericial que foi elaborado de forma totalmente confusa, pois ao mesmo tempo que ele reconhece que a Recorrente é portadora de sequelas, que apresenta dores intensas nos órgãos atingidos, declara ainda que as dores irradiam para o Pé Direito
”

Assevera que “
deverá ser considerado para a conclusão de sua incapacidade total e permanente (pois conforme exames de atestado de saúde ocupacional não retornou ao trabalho desde o acidente em 2011) pois todos os ASO declaram a Recorrente como INAPTA (2019 e 2021), com a urgente necessidade de concessão do benefício conforme pleiteado na exordial, pois a patologia lhe acarreta muitas limitações, limitações estas que foram reconhecidas pelo perito judicial.”

Argumenta ainda que este órgão julgador, ao proceder com este julgamento, não deve se restringir à ausência de um laudo médico, mas sim aplicar o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada ao caso. Destaca que não deve haver vinculação estrita ao laudo, concedendo à parte apelante o direito de receber o benefício previdenciário, uma vez que ela está enfrentando uma sequela grave de natureza crônica e progressiva, sem perspectiva de melhora, o que agrava significativamente sua condição de saúde, levando à total e permanente incapacidade para o trabalho.

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, nos termos expostos (Id. 204644703).

Sem contrarrazões (Id. 204644709).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 205465694).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JANAINA SOUTO, OAB/MT
19458-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Eminentes pares,

Adio o julgamento para revisitar os autos.

EM
17
DE JUNHO DE 2024:

O RELATOR PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.06.2024

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
ou, subsidiariamente, o restabelecimento do
Auxílio-Doença
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da
lesão.[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”[
sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer incapacidade laboral, ainda que parcial e temporária, tampouco para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda
com o diagnóstico de sequela de fratura do pé direito, submetida ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

[...]

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

[...]

3.1) É possível acolher o diagnóstico de incapacidade total e permanente apontada por sua colega? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer. Resposta:
Não
constatado incapacidade
laborativa
, de acordo com o exame
clínicopericial
e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

(...)”
(Id.204644686)

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham apresentado alguma incapacidade na fase inicial de tratamento, o laudo pericial é claro ao apontar a existência de capacidade laborativa para a atividade habitual, assim como para outras atividades laborais, sem qualquer redução temporária ou parcial.

Cabe frisar que, no caso em tela, os laudos periciais fornecem informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada as lesões sofridas pela parte autora, bem como a inexistência de redução da capacidade laborativa para suas atividades habituais.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou qualquer argumento técnico em sua impugnação que pudesse afastar as conclusões do perito judicial, que foram claras e objetivas ao responder aos quesitos e afirmar a ausência de incapacidade para as atividades laborais.

É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, o que assegura a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para diagnosticar lesão ou doença que possa reduzir a capacidade laborativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OUREDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS59E86DA LEI Nº8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃOEXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente).
(N.U0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)"
[sem destaque no original].

Adicionalmente, embora a empregadora tenha considerado a autora inapta para o desempenho das atividades laborais, é importante destacar que esse laudo é anterior à perícia judicial. A perícia judicial, por sua vez, é realizada com base em critérios técnicos atualizados e de forma imparcial, garantindo uma análise mais contemporânea e precisa da condição de saúde da autora. Portanto, o laudo da empregadora não possui a mesma força probatória que o laudo pericial judicial, que deve prevalecer na avaliação do caso.

É importante frisar que, quando o laudo pericial é conclusivo em atestar a ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, a análise deve se concentrar nos aspectos técnicos e médicos da condição do autor. A avaliação socioeconômica, embora relevante em outros contextos, não altera a conclusão pericial sobre a capacidade funcional do indivíduo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 371, estabelece que cabe ao juiz apreciar a prova conforme seu livre convencimento motivado, indicando as razões de sua formação. Quando o laudo pericial é claro, objetivo e tecnicamente fundamentado, atestando a plena capacidade laboral, não há necessidade de considerar aspectos socioeconômicos, pois a decisão deve se basear na prova técnica produzida sob a confiança do juízo.

Ademais, a finalidade da perícia médica é justamente fornecer um parecer técnico imparcial sobre a condição de saúde do autor, separando a análise médica de outras considerações que possam influenciar a decisão. Reafirmo, portanto, que a avaliação socioeconômica do autor, por mais relevante que possa ser em outros aspectos do processo, não deve, em regra, interferir na conclusão técnica sobre a inexistência de incapacidade laboral, quando esta é respaldada por um laudo pericial conclusivo.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante ao restabelecimento ou à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024